Tribunal: TJDFT
Processo: 0703315-42.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA.COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CIÊNCIA INTEGRAL DO PROCESSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REVELIA. EFEITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E CONSTITUIÇÃO EM MORA. PEDIDO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do que tem prevalecido nesta Turma (adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, Resolução 140, de 24 de junho de 2015) é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.600,00. Gratuidade de justiça deferida.
2. Nos termos do § 1o do art.239, CPC, “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”. 2.1. No caso, o réu/apelante, via advogado constituído. compareceu espontaneamente aos autos, e foi considerado citado e aberto prazo para apresentação de defesa. Não há que se falar em nulidade da citação, nem em cerceamento de defesa. Preliminares rejeitadas.
3. Se, de um lado, a aplicação dos efeitos da revelia enseja preclusão de matéria fática deduzida nos autos, de outro, é relativa a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em decorrência de revelia, do que decorre dever o conjunto probatório respaldar o direito a que o autor diz fazer jus. 3.1. Na hipótese, o conjunto probatório respalda as alegações do autor.
4. A inicial foi instruída com a Cédula de Crédito Bancário e a notificação extrajudicial foi recebida, constituído o devedor em mora, o que satisfaz ao disposto no Decreto-Lei 911/69, arts. 2o, §2o, e 3o.
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.